Tribunal: STF
Processo: Rcl 51527
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0000511-18.2013.5.03.0039, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF, como também a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante sustenta, em suma, que



    “[...] a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado” (pág. 8 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos para provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000947-71.2013.5.03.0040 até a decisão final da presente reclamação;



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000511- 18.2013.5.03.0039, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (págs. 18-19 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão proferido pelo TRT3 que julgou o agravo de petição nos embargos à execução, assim ementado:



    “INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA DEVEDORA PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. Desnecessário que se esgote todas as tentativas de recebimento do crédito exequendo pela 1ª executada para, só então, prosseguir com a execução em face da devedora subsidiária, o que implicaria em induvidosa demora na quitação do crédito do exequente, em sério prejuízo ao credor quanto à quitação de verbas de natureza alimentar. Tal circunstância finda por beneficiar a devedora subsidiária, que estará se eximindo da responsabilidade em que incorreu quando contratou empresa que não honrou suas responsabilidades trabalhistas (culpa in vigilando)” (pág. 8 do documento eletrônico 4). 



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi denegado seguimento.



    Em seguida, interposto agravo em recurso de revista, o Tribunal reclamado manteve a decisão agravada e submeteu à analise de admissibilidade recursal ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. 



    O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo e não conheceu do recurso de revista, em acórdão assim ementado:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO. SÚMULA 126 DO TST E ART. 896, “C”, DA CLT. 



    Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



    II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. 



    A responsabilidade do ente público, tomador de serviços, pelo acidente de trabalho sofrido pelo reclamante deve ser analisada à luz da legislação civil. Assim, restando configurados os requisitos autorizadores da responsabilidade civil da segunda reclamada (CEMIG) no acidente de trabalho que vitimou o reclamante aplica-se o disposto no art. 942 do Código Civil, parte final, devendo o ente público ser responsabilizado solidariamente. No entanto, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, há que se manter a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Julgados. Recurso de revista não conhecido” (pág. 15 do documento eletrônico 4). 



    Contra esse acórdão, a ora reclamante interpôs, ainda, recurso extraordinário. De início, a Vice- Presidência do TST determinou o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado de decisão do STF sobre a matéria. Após a fixação da tese relativa ao Tema 246 de Repercussão Geral, os autos foram encaminhados à Oitava Turma do TST, a qual, por unanimidade, manteve a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e refutou o juízo de retratação. A Presidência do TST, então, ao analisar a admissibilidade do apelo extremo, negou-lhe seguimento, nesses termos:



    “O acórdão recorrido, proferido pela C. 8ª Turma, não conheceu do Recurso de Revista da segunda Reclamada, ressaltando que “a controvérsia diz respeito à responsabilidade do ente público, tomador de serviços, pelo acidente de trabalho sofrido pelo reclamante” (fl. 2023). Consignou que, diante do acidente de trabalho, a responsabilização da Cemig seria analisada à luz da legislação civil, razão pela qual afastou os argumentos recursais, assentando que a isenção então pretendida pela segunda Reclamada alcançava apenas as obrigações trabalhistas em sentido estrito, e não aquelas de natureza jurídica civil. 



    Nesta esteira e com amparo na jurisprudência do TST, o acórdão recorrido fundamentou que, “restando configurados os requisitos autorizadores da responsabilidade civil da segunda reclamada (CEMIG) no acidente de trabalho que vitimou o reclamante, aplica-se o disposto no art. 942 do Código Civil, parte final, devendo o ente público ser responsabilizado solidariamente” (fl. 2023). Todavia, observando o princípio da non reformatio in pejus, manteve a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. 



    Às fls. 2073/2078, não foi exercido juízo de retratação, uma vez ressaltado que a hipótese dos autos não se enquadrava no Tema 246 de repercussão geral. Eis os termos: […]



    Em Recurso Extraordinário, a segunda Reclamada impugna, exclusivamente, a responsabilidade subsidiária do ente público, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Aponta violação aos arts. 2º, 5º, II, 22, I, 37, XXI, 48 e 97 da Constituição da República, discutindo a viabilidade de terceirização de serviços e a impossibilidade de extensão à administração pública dos encargos trabalhistas devidos pelas empresas contratadas. Invoca o Tema 246 de repercussão geral e a Súmula nº 331 do TST, e propugna seja afastada a responsabilidade subsidiária. 



    Depreende-se a ausência de impugnação ao fundamento do acórdão recorrido, porquanto a segunda Reclamada não investe contra a responsabilidade analisada à luz do art. 942 do Código Civil, diante da evidência de culpa pelo acidente de trabalho sofrido pelo Reclamante. 



    Nos termos da Súmula nº 284 do E. STF, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o Recurso Extraordinário não comporta seguimento. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento nos arts. 326 do RISTF, e 1.030, I, “a”, do CPC” (págs. 41-43 do documento eletrônico 4). 



    Das transcrições acima, observa-se que a matéria combatida nesta reclamatória não foi analisada pelo TST por questões meramente processuais. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:



     



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicado o julgamento do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator